Tribunal: STF
Processo: Rcl 54545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL OU ATO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO A ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Anderson Adriano Reis e Silva, em causa própria, em face da União.

 2.	O reclamante narra ter sido aprovado em concurso público realizado pelo Ministério Público da União, para o cargo de motorista. No entanto, ainda não teria sido convocado para tomar posse.

 3.	Alega que, por meio do Decreto nº 9.823, de junho de 2019, o Presidente da República permitiu a transposição para os quadros da União, em Rondônia, de cerca de dez a vinte mil servidores, sem que tenham sido previamente aprovados em concurso público. Aponta contrariedade aos arts. 17 e 18 do ADCT.

 4.	Transcreve o art. 100, § 1º, da Constituição da República, o art. 18 do ADCT, o art. 10 da Lei nº 8.112, de 1990, os enunciados nº 43 e nº 15 da Súmula do STF, além das ementas dos seguintes julgados referentes a concurso público: ARE nº 915.425-AgR-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2015, p. 05/10/2015; RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016 (Tema RG nº 784); RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011, p. 03/10/2011 (Tema RG nº 161); RE nº 227.480/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/09/2008, p. 21/08/2009; RE nº 1.316.010-RG/PA, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 02/09/2021, p. 14/09/2021 (Tema RG nº 1.164); RE nº 643.674-AgR/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/08/2013, p. 28/08/2013; AI nº 728.699-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; ARE nº 790.897-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/02/2014, p. 07/03/2014; RE nº 916.425-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; RE nº 118.927-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 07/02/1995, p. 10/08/1995; e RMS nº 23.657/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 21/11/2000, p. 09/11/2001.

 5.	Requer a procedência do pedido para determinar a imediata convocação, nomeação e posse do reclamante ao cargo de motorista do Ministério Público da União, além da rejeição de qualquer recurso interposto contra essa decisão.

 6.	Pede a condenação da União em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, acrescidos de juros, correção monetária, custas e despesas processuais.

 7.	Pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

 8.	Junta certidão emitida pelo Ministério Público da União, em 13/06/2012, com a informação de que “foi aprovado no concurso público para provimento de cargos do Quadro Permanente do Ministério Público da União, nos níveis Técnico e Assistente da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, realizado no ano de 1999 para o cargo de Assistente de Transporte - NAS 20501 (atual cargo de Técnico Apoio Especializado Transporte - TC 20404, sob nova situação estabelecida pela Lei nº 9953/00), para a cidade de Porto Velho, sendo classificado em 5º lugar, conforme homologado pela Portaria nº 08 da Secretaria-Geral do MPU, de 30.06.99, publicada no Diário Oficial da União de 01.07.99, seção 1, página 73” (e-doc. 2).

 9.	Por meio da Petição STF nº 53.920/2022, o reclamante indica como autoridades competentes para o julgamento da presente reclamação os ministros desta Corte, e requer a citação da Advocacia-Geral da União e a concessão de tutela provisória.

 10.	Em nova manifestação (Petição STF nº 68.066/2022), o reclamante apresenta comprovante de residência e cópia da carteira de habilitação.

É o relatório.

Decido.

 11.	Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita.

 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
(...) 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

 13.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no  Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”

 14.	No caso em tela, o reclamante não apontou ato judicial por meio do qual houvesse contrariedade à decisão ou a enunciado de súmula vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou eventual usurpação de competência desta Corte.

 15.	Por outro ângulo, esta reclamação não se volta contra ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF, conforme previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

 16.	 Nessa situação, incabível a reclamação. Esta Corte decidiu nesse sentido, em situações semelhantes. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. No caso, não se verifica qualquer hipótese de cabimento de reclamação constitucional, limitando-se a parte autora a afirmar, de forma genérica, que a decisão judicial atacada viola preceitos constitucionais.
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.204-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes.
II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO VERIFICADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA CONHECER DA PRESENTE AÇÃO COMO MANDADO DE SEGURANÇA OU HABEAS CORPUS.
1. Ausente a demonstração de qualquer hipótese de cabimento da reclamação constitucional prevista no 102, I, “l”, da Carta da República.
2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl nº 25.782-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões eu contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, §3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. Inexistência, no presente caso, de situação que configure qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional.
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 23.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 24/08/2016; grifos nossos).

 
 17.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

 18.	Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

 19.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator